Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714373-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA, SARAH GONCALVES BRANDI PORTELA, YURI MARTINS DE FARIA EMBARGADO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA, SARAH GONÇALVES BRANDI PORTELA E YURI MARTINS DE FARIA opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 25471758) que negou seguimento a recurso extraordinário. Para tanto, alegam os embargantes erro material na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, além de omissão quanto aos pleitos realizados em sede de contrarrazões, quais sejam, pedido de aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé e majoração da condenação do réu ao pagamento de 20% dos honorários advocatícios. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). O embargante sustenta que na decisão constou equivocadamente que o recorrente TVLX VIAGENS E TURISMO S/A é beneficiário da justiça gratuita. Apontou, ainda, omissão quanto à análise, em sede de contrarrazões, da solicitação de condenação de multa ao recorrente por litigância de má-fé e majoração da condenação ao pagamento de 20% dos honorários advocatícios. Razão assiste à parte embargante. Os embargos devem ser acolhidos para sanar o erro material e as omissões alegadas, uma vez que a parte recorrida apresentou contrarrazões ao ID Num. 25336955. Portanto, acolho os embargos declaratórios, para corrigir o erro material, passando a constar " (...) Preparo devidamente anexado (...)", em substituição a "(..) Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. (...)". Ainda, passo agora a analisar os pedidos realizados em sede de contrarrazões. Os recorridos pugnam pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, descabida tal condenação, uma vez que a simples interposição do apelo pela parte recorrente no seu exercício de defesa, não é capaz, por si só, de legitimar a condenação requerida. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelos autores/recorridos. Ainda, incabível o pleito de majoração dos honorários recursais em sede de contrarrazões, conquanto tal hipótese não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar o erro material e analisar os pedidos apresentados em sede de contrarrazões. Mantida a decisão, nos demais termos. Publique-se Brasília, 15 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito